Tribunal: TJMT
Processo: 1058535-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058535-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LENUCE RIBEIRO AZIZ YDY - CPF: 537.311.401-44 (APELADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), RAQUEL RANGEL BARBOSA - CPF: 022.463.520-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS REALIZADAS MEDIANTE GOLPE TELEFÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por LENUCE RIBEIRO AZIZ YDY em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, buscando reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes, em virtude de fraude bancária que resultou em subtração de R$ 39.029,29 de sua conta
bancária
.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar a responsabilidade da cooperativa pela falha na prestação de serviços bancários que permitiu a concretização de fraude, e a existência de dever de indenizar os prejuízos materiais, morais e os lucros cessantes.

III. Razões de decidir

1
. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes decorrentes de falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e das Súmulas 297 e 479 do STJ.

2
. A conduta da cooperativa, ao não detectar transações atípicas e concentradas na conta da recorrida, caracteriza falha na segurança bancária.

3.
Não se sustenta a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, cabendo à instituição financeira assegurar a integridade das operações bancárias de seus clientes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados a consumidores em razão de falhas na prestação de serviços que possibilitam a ocorrência de fraudes bancárias."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts. 6o, VIII e 14; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-MT, N.U. 1002086-75.2023.8.11.0021, Quinta Câmara de
Direito Privado, j. 27/08/2024; TJ-MT, N.U. 1021112-96.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
,
contra
a sentença
de ID

223645294
,
proferida
nos autos da ação de indenização por danos morais c/c materiais c/c lucros cessantes
pelo Juízo da
10
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/MT
,
ajuizada

por
LENUCE RIBEIRO AZIZ YDY
,

na qual foram
julgados
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial,
para
i)
condenar a requerida a restituir de forma simples os valores indevidamente subtraídos da conta corrente dos autores, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1%
a.m
, a partir do desembolso;
ii
)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1%
a.m
a partir da citação;
iii
)
condenar a requerida em lucros cessantes, relativos ao capital que deixou de obter da data falha na prestação de serviços até o momento de encerramento da conta;
iv
)
condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Por intermédio das razões recursais de ID
223645296
,
a apelante sustenta que a r. sentença deve ser reformada,
a fim de julgar improcedente
s
os pedidos da inicial, em razão da má-fé da autora na indicação da origem das mensagens dos terceiros fraudadores, bem como diante da inexistência de falta com o dever de segurança por parte da cooperativa, visto que a instituição financeira frequentemente encaminha mensagens orientando e instruindo os cooperados, com a finalidade de evitar fraudes.

Na oportunidade, ressaltou a inexistência de procedimento administrativo prévio
, ou seja, aduz que em nenhum momento foi oportunizada à
UNICRED MATO GROSSO
a tentativa de repatriação dos valores correspondentes às transferências não reconhecidas.

Por fim, assevera que diante da ausência de falha de segurança por parte da cooperativa, inexiste o dever de indenizar.

O

r
ecurso
é

tempestivo

e preparado
(ID
223829194
).

Em suas contrarrazões juntadas no ID
223645301
,
a apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
LENUCE RIBEIRO AZIZ YDY
ajuizou
ação de indenização por danos morais c/c materiais c/c lucros cessantes
contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
,
em razão da falha no serviço prestado que ocasionou um golpe em sua conta bancária, ocasionando um prejuízo no valor
de R$ 39.029,29 (trinta e nove mil novecentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos).

Segundo se extrai da inicial, a
parte autora trocou de aparelho celular na data de 09/11/2020 e por essa razão entrou em contato com a sua gerente da cooperativa requerida, Sra. Elaine Freitas da Silva, para liberação do seu celular para
utilização d
a conta que possui com a
instituição financeira
.

Por conseguinte, após o encaminhamento de um código via SMS, o aplicativo começou a funcionar normalmente.

No entanto, na data de 13/11/2020, a autora recebeu uma ligação do telefone fixo da
UNICRED
e a atendente se identificou como funcionária do setor de relacionamento
(ID 223645198)
, afirmando que havia a necessidade de habilitar o celular dela para realização de operações. Na ocasião, a autora ressaltou que o procedimento já havia sido realizado no dia 09/11/2020, contudo a pessoa declarou que seria necessário realizar novamente.

Sendo assim, como a ligação era do telefone da cooperativa, bem como recebeu mensagens iguais a que recebeu no dia 09/11/2020
(ID 223645200)
, a autora realizou o procedimento como indicado.

Entretanto, para a sua surpresa no dia 17/11/2020 tomou conhecimento de um golpe realizado na sua conta bancária, com transferências e resgate de aplicações financeiras no montante de R$ 38.414,00 (trinta e oito mil quatrocentos e quatorze reais), acrescidos de R$ 615,29 (seiscentos e quinze reais e vinte e nove centavos)
de tarifas de transferências
, totalizando
R$ 39.029,29 (trinta e nove mil novecentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos).

Em seguida, a autora comunicou sua gerente e ao banco, ao qual reconheceu a fraude/estelionato na conta da autora
, porém manifestaram a impossibilidade da realização dos estornos dos valores (
IDs
223645208 e 223645209).

Após o devido processo legal,
foi proferida sentença julgando
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial
, em razão da demonstração da falha na prestação do serviço por parte da cooperativa.

Na r. sentença,
a
Magistrad
a
singular
ressaltou que em análise ao extrato bancário da parte autora, foi possível visualizar que as transaç
ões realizad
as na data de 13/11/2020 fogem do padrão de utilização do consumidor, uma vez que dos meses de abril a outubro é possível verificar que a maior transação mensal da autora não ultrapassa o valor de R$ 1.527,00 (mil quinhentos e vinte e sete reais).

Afirmou que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e não pode ser afastada por ter sido praticada por terceiro, haja vista que ela não demonstrou a adoção de todas as estratégias práticas e legais para evitar o golpe.

Inconformad
a
com a
decisum
,
a apelante interpôs o presente recurso, requerendo que a sentença seja reformada.

Pois bem.
A controvérsia se restringe acerca da existência de falha na prestação do serviço por parte da cooperativa apelante.

De proêmio, convém destacar que se trata de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor
.
Nesse sentido, é o verbete da Súmula emitida pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

De início cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC
.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

In
casu
, nota-se que a parte autora demonstrou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as ligações realizadas do telefone da cooperativa no dia que a fraude se iniciou, os extratos bancários que comprovam a realização dos regastes dos valores investidos e das transferências para terceiros, além da demonstração de tentativa de resolução administrativa da questão (
IDs
223645208 e 223645209).

A cooperativa requerida por sua vez, apresentou contestação em que defendeu a inexistência de falha por parte da instituição,
asseverando a culpa exclusiva da vítima.

Entretanto, tal afirmativa não persiste, visto que a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.

Logo, ocorrendo algum desses fatos, há responsabilidade objetiva da cooperativa, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e acarretou dano ao consumidor.

Compulsando detidamente os autos, é possível concluir que a Apelada foi vítima de golpe por telefone, cometido por falsário que se dizia preposto do banco apelante e que detinha informações
que somente a instituição financeira possuía que deveriam ser protegidas por sigilo
e de algum modo foram vazados dos bancos de dados da instituição apelada.

Nota-se, também, que a partir desse golpe telefônico que foi
efetuado
uma série de transações suspeitas ocorridas em sua conta bancária
a partir
dia 13/
11/2020.

Frisa-se, que essas transações foram realizadas em um período bastante concentrado, denotando uma sequência incomum e atípica que deveria ter sido prontamente identificada e bloqueada
pela cooperativa
Apelante
.

Patente, pois, no caso concreto, a falha na prestação dos serviços disponibilizados à autora recorrida, pois não agiu
a
Apelante com a necessária cautela e diligência para coibir as transferências atípicas realizadas em contexto sugestivo de fraude.

Assim, se o Apelante coloca um determinado serviço à disposição de seus clientes ou usuários (como a disponibilização de operações bancárias via internet), assume o risco de sua atividade, respondendo por sua qualidade, segurança e adequação, possibilitando a prestação de serviço desprovida de qualquer defeito ou vício.

Desta maneira, a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros como excludente de responsabilidade não se sustenta, uma vez que cabe à instituição
bancária
identificar e impedir transações fraudulentas por meio de seus sistemas de segurança.

Aliás,
o
referido entendimento resultou na edição da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos

praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
"
.

Dessa forma, diante da fraude cometida por terceiros, é indiscutível a configuração da responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pelos danos causados, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do
Consumidor
, uma vez que as atividades desenvolvidas pelo requerido se caracteriza
m
como atividade
s
de risco.

Para consolidar o ent
endimento de responsabilidade da

apelante
nestas circunstâncias,
vejamos os seguintes entendimentos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO BANCÁRIO – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA – FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS DE RISCOS PARA PROTEÇÃO DE CONSUMIDORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONFERÊNCIA OU CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DO ESTELIONATÁRIO – NEXO CAUSAL RECONHECIDO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Em tempo em que as tecnologias têm sido cada vez mais usadas para a prática de fraudes bancárias, inclusive mediante sistemas de inteligência artificial, não cabe sustentar a tese da culpa exclusiva da vítima quando não comprovado o uso de medidas mitigadoras do risco de fraudes e pela não conferência ou confirmação dos dados do estelionatário, mesmo perante o Poder Judiciário. Inteligência dos
arts
. 8o, 341 e 373, II, do Código de Processo Civil;
arts
. 6o, VIII, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor; Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça e
arts
. 2o e 4o, da Resolução no 4.753/2019 do CMN.

Havendo a demonstração que o autor sofreu golpe devido à falha na segurança do Banco no dever de guarda de informações sigilosas, resta caracterizada sua responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido já que a fraude praticada por terceiro perfaz fortuito interno. Nos termos do artigo 373, II, do CPC incumbe ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial
.”
(N.U 1002086-75.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO
CORRENTISTA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do recurso por ausência de fundamentação.

II - Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da contratação.

III - As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

IV - Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente configuram ato ilícito passível de reparação.

V - O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter sa
tisfativo-pedagógico da medida.”
(N.U 1021112-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024)

Logo
, resta inconteste que a Apelada foi vítima de fraude e não realizou a transferência no valor de R$
R$ 38.414,00 (trinta e oito mil quatrocentos e quatorze reais).

Outrossim, as alegações da apelante não prosperam, visto que não adianta a cooperativa somente orientar sobre fraudes, porém não agir a tempo a fim de evitar que elas tomem proporções enormes, como ocorreu neste caso.

Al
ém do mais, a apelante aduz a inexistência de prévio requerimento administrativo, salientando que não lhe fora oportunizada a possibilidade de repatriação dos valores correspondentes às transferências não reconhecidas, entretanto conforme já demonstrado no decorrer desta
decisum
, a apelada solicitou providências por parte da cooperativa de forma administrativa, contudo ela somente
respondeu informando que não
contribuiu para a ocorrência da fraude.

Diante desse contexto, reconhecida a fraude por terceiro na movimentação bancária nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto ao acesso de seus sistemas, não havendo
que
falar em culpa exclusiva da vítima.

Sendo assim
, deve a
Apelante ressarcir os prejuízos experimentados pela Apelada, sejam eles de ordem material ou moral
, além dos lucros cessantes, relativo aos valores que a apelada deixou de receber das suas aplicações financeiras
.

Isto posto
, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no a
rt. 85, §11
o
, do
CPC, majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 12
%
(doze por cento)
sobre o valor
da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024